Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-88.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR QUE IMPEDE OU PREJUDICA A INSERÇÃO DA PROLE NO MERCADO DE TRABALHO NO PRESENTE MOMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DE ARCAR COM O MONTANTE INICIALMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 50% do salário mínimo, em favor de filho maior matriculado em curso superior, em que o genitor alimentante pleiteia a exoneração da obrigação alimentar ou a redução de seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a maioridade do alimentando autoriza a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) se é possível reduzir o valor da pensão diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que decorre da relação de parentesco e subsiste enquanto comprovada a necessidade do alimentando (arts. 1.694 e 1.699 do CC).
4. Demonstrada a matrícula do alimentando em curso superior e a ausência de fonte própria de sustento, permanece a necessidade de alimentos, tornando inviável a exoneração de alimentos pleiteada pelo genitor apelante.
5. Comprovada a limitação da capacidade financeira do alimentante, que aufere renda modesta e não possui patrimônio relevante, impõe-se a redução do valor da pensão para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, a ser paga até que o alimentando complete 24 anos ou conclua o ensino superior, o que ocorrer primeiro.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229. CC, arts. 1.566, IV; 1.694; 1.694, § 1o; 1.699; 1.703. CPC, arts. 1.012, § 1o, V; 1.013; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a